Tribunal: STF
Processo: ARE 1549785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÕES. FETHAB. LEI Nº 7.263/2000. DECRETO Nº 1.261/2000. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO NO PARÂMETRO DE CONTROLE. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. ADI 6420. ADI 7367. FALTA DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ausência de compulsoriedade descaracteriza as contribuições ao FETHAB como tributo, de modo que não representam violação ao ne bis in idem, nem usurpação de competência da União. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que se deve reconhecer a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de controle.



    3. No julgamento da ADI 6420/MT, Relator Min. GILMAR MENDES, na qual foram impugnados dispositivos da Lei 7.263/2000, que instituiu o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), bem como dos Decretos estaduais 1.261/2000 e 1.262/2017, que tratavam da contribuição ao FETHAB sobre as exportações diretas e indiretas, assentou-se a prejudicialidade da ação, tendo vista a modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade trazida pela introdução do art. 136 do ADCT.



    4. Quanto aos fundos correlatos aos FETHAB, na ADI 7367 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024, também foi reconhecida a prejudicialidade da ação em face da edição do art. 136 do ADCT, incluído pela EC 132/2023.



    5. Verificada ausência de aditamento da inicial após as alterações legislativas, a nova lei sequer foi examinada no acórdão recorrido, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.